Tribunal: STF
Processo: Rcl 92856
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101084-58.2022.5.01.0054, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.934 e o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 

Narra que é sociedade empresária constituída em decorrência da alienação da uma Unidade Produtiva Isolada no âmbito da primeira recuperação judicial da Oi S.A.

Afirma que a precificação dos ativos na recuperação judicial baseou-se, dentre outras premissas, na garantia legal de que não haveria sucessão do adquirente em passivos anteriores à data da alienação, nos termos dos arts. 60, parágrafo único, 141, II, e 142, todos da Lei n. 11.101/2005, conforme constou nas cláusulas do aditamento do plano.

Relata que, nos autos da ação trabalhista subjacente, o órgão reclamado reconheceu a existência de grupo econômico entre a Oi. S.A., SEREDE - Serviços de Rede S.A. e a ora reclamante, condenando-as solidariamente pelo passivo trabalhista.

Diz que o acórdão deixou de enfrentar o argumento a respeito da “inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, devidamente homologada judicialmente pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005”.

Narra a interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Sustenta que, por ocasião do julgamento da ADI 3.934, este Supremo Tribunal Federal exarou o entendimento de que “é legítima opção política do legislador, alinhado a valores constitucionalmente tutelados, privilegiar a recuperação de empresas em colapso, mesmo à custa de interesses subjetivos individualizados”.

Destaca ter este Supremo Tribunal Federal validado a opção legislativa pela ausência de sucessão do adquirente nas dívidas pretéritas da sociedade empresária em recuperação judicial, ao declarar constitucionais os preceitos legais impugnados na ADI 3.934.

Entende inobservado o citado paradigma.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nos autos da ADI 3.934 foi analisada a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.
(ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2009)

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a legitimidade constitucional na escolha feita pelo legislador infraconstitucional em positivar a ausência de sucessão nas obrigações trabalhistas pelo adquirente de ativos das empresas em recuperação judicial, conforme trecho pertinente do voto exarado pelo relator da referida ação direta de inconstitucionalidade:

Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade - de cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas - em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria. 

No caso, o órgão reclamado manteve íntegra sentença que condenou solidariamente a reclamante em passivo trabalhista da sociedade empresária em recuperação judicial, sob o fundamento da configuração de grupo econômico. Colaciono os trechos pertinentes do ato impugnado:

Autor dirigiu uma pretensão à terceira ré e por ela resistida, tornando a mesma legítima para figurar no polo passivo da relação processual. A questão da responsabilidade solidária é mérito, que passo à análise.
Grupo econômico, para o Direito do Trabalho, não necessita se revestir das modalidades jurídicas típicas do Direito Econômico ou Direito Comercial, na conformação de um conceito jurídico que guarda linhas específicas. Assim, para a configuração de grupo econômico, ainda que não haja subordinação a uma empresa controladora principal, é a concentração do capital garantidor de crédito trabalhista, considerado inabstrato, que determina a configuração do conglomerado econômico e, como corolário, a responsabilidade solidária entre os integrantes do grupo.
Frise-se, por fim, o disposto no §1º, do artigo 2º da CLT:
[...]
Portanto, no grupo econômico, equiparam-se os integrantes do conglomerado à condição de empregadores, ainda que exerçam atividade sem fins lucrativos e independente de terem ou não recebido do reclamante a prestação laboral, partindo, da inafastável presunção de que todo o grupo, de modo mais ou menos direto, dela se beneficia.
Importante ressaltar, ademais, que o grupo pode ser formado por subordinação ou por coordenação, também chamado de grupo vertical ou horizontal, distinguindo-se, na verdade, pela maneira que se é aplicada a administração dele, se gerido/controlado por uma única empresa ou se inexistente tal controle de uma empresa sobre a outra.
E, para verificar-se a ocorrência de tal instituto justrabalhista, a doutrina e jurisprudência elencam alguns elementos caracterizadores e, dentre eles temos: Identidade de sócios; Ingerência administrativa de uma empresa sobre outra; exploração de mesma atividade empresarial.
In casu, a SEREDE é controlada diretamente pela Telemar Norte Leste S. A., OI. S.A. Em recuperação Judicial e Oi Móvel S.a. - Em recuperação Judicial, como se verifica da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30.04.2021 juntada no ID 7098804, acionistas detentoras das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, e tem como objeto a prestação de serviços de instalação, manutenção, operação e construção de redes na área de telecomunicações, obras civis, inclusive empreitadas; a compra e venda, importação e exportação de equipamentos de telecomunicações, eletrônicos, informática, eletricidade, sinalização e afins; e a elaboração de projetos executivos de telecomunicações, exatamente o objeto da TELEMAR. Existe a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, caracterizando o grupo econômico, nos termos do artigo 2º, § 2º , da CLT.
Por sua vez, VTAL, como salientado pelo Juízo de origem, possui o mesmo presidente de OI.S.A, conforme documentos QSA juntados nos ID's 10bf6c6 e c6c66be. Cristiane Barreto Sales é diretora também em ambas as empresas. Além da identidade de sócios, não há dúvidas que atuam na mesma atividade econômica, no ramo de telecomunicações, sendo certo que possuem comunhão de interesses e atuação integrada. Com efeito, os elementos dos autos tornam indubitável a comunicação patrimonial e administrativa entre as empresas envolvidas.
Assim, constata-se, tal como decidido pelo MM Juízo monocrático, que, de fato, restou comprovado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta entre as empresas indicadas pelo autor como rés na petição inicial (art. 2º, §2º e 3º da CLT). E a renúncia aqui homologada em face da segunda ré em nada altera a conclusão de responsabilidade solidária da terceira ré.
Nego provimento ao apelo.
(Grifei)

O entendimento foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração, assim fundamentado:

Terceira reclamada alega, em resumo, que: "... revela-se omissa o v. Acórdão quando não analisou a natureza jurídica de UPI da Reclamada.", argumentando que a empresa é uma unidade produtiva isolada (UPI), alienada a um fundo investidor na âmbito do plano de recuperação judicial da OI e demais sociedades do Grupo OI sujeitas ao plano. Que foi:
[...]
Não vejo omissão, contradição ou mesmo obscuridade.
No caso em apreço, verifica-se que esta E. Turma apreciou de forma clara e completa a questão relativa ao grupo econômico e responsabilidade solidária das rés, como se denota da análise do trecho ora colacionado:
[...]
Em que pese a alegação de que a 3ª ré é uma unidade produtiva isolada, parcialmente alienada a um Fundo Investidor, no âmbito do Plano de Recuperação Judicial das empresas do grupo Oi, não altera a conclusão de que, após a análise dos elementos dos autos, há íntima interrelação dos objetivos empresariais, interesse integrado, efetiva atuação conjunta entre as empresas. Em reforço, destaco que as defesas da 2ª e 3ª rés foi apresentada pela mesma patrona, que também protocolou os recursos ordinários interpostos pela 2ª e 3ª rés; e na audiência realizada em 08/03/2023, além de serem acompanhadas pelo mesmo patrono, também foram representadas pela mesma preposta, não havendo como negar que há atuação em conjunto e comunhão de interesses.
Os embargos de declaração não se prestam à reforma da decisão, e sim para sanar omissões, contradições e obscuridades. Há omissão a ser sanada com o manejo dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, quando determinado ponto recursal deixa de ser apreciado. Não se vislumbra omissão quando a parte se insurge contra a tese acolhida na fundamentação da decisão ou contra a valoração de provas.
(Grifei)

O acórdão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária em decorrência da caracterização de grupo econômico entre as reclamadas nos autos originários, nos termos do art. 2°, § 2°, da CLT, afastando a aplicação dos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005. 

Os fatos caracterizadores do grupo econômico resultaram de operação de alienação judicial de UPI em procedimento de recuperação judicial que, por expressa disposição legal, excepciona a regra geral de responsabilidade solidária por formação de grupo econômico prevista no art. 2°, § 2°, da CLT. 

A alienação de ativos em recuperação judicial está regulamentada nos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarados constitucionais por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934. Eis o teor dos dispositivos legais pertinentes à compreensão do seu alcance:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Art. 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o art. 60 desta Lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso VI do caput e do § 2º do art. 73 desta Lei.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situacao falimentar.
(Grifei)

Esta Segunda Turma, ao analisar caso similar (Rcl 86.211 AgR), consignou que a conclusão a respeito da configuração de grupo econômico entre a Oi S.A. e V.tal depende da análise da validade do procedimento de alineação judicial da UPI, matéria reservada ao juízo da recuperação judicial. Colaciono o trecho pertinente que foi reproduzido na ementa do julgamento:

Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, persisto na conclusão de haver contrariedade ao julgado na ADI nº 3.934. Isso porque, uma vez considerada a conjuntura fático-jurídica de criação da V.tal (ora agravada) – alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira –, entendo que a afirmação de que a V.tal compõe grupo econômico da Oi S.A. pressupõe análise de validade do procedimento de alienação judicial da UPI, mediante o qual se teria reservado à empresa em processo de reestruturação participação acionária na sociedade empresária resultante da arrematação – matéria reservada ao juízo natural em que processada a alienação. Desse modo, a referida afirmação, sustentada no âmbito da Justiça do Trabalho, esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05).
(Grifei)

Logo, ao imputar à reclamante a responsabilidade por dívidas trabalhistas da sucedida ante o reconhecimento de formação de grupo econômico, o órgão reclamado contrariou o decidido na ADI 3.934 e negou aplicação a preceitos legais cuja constitucionalidade e eficácia foram expressamente reconhecidas por esta Corte.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADI 3.934. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente